Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL. DILIGÊNCIA SANADORA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado em face de ato atribuído à Diretora Executiva de Gestão de Pessoas e ao Chefe do Núcleo de Controle de Atividades Especiais do Banco de Brasília – BRB, no contexto do Pregão Eletrônico n. 112/2024. O pedido visava à anulação da habilitação da empresa concorrente, sob alegação de irregularidade documental, especialmente divergência de endereços em seus registros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência de endereços entre o contrato social e o certificado de regularidade da empresa habilitada configura irregularidade apta a comprometer sua habilitação; e (ii) definir se tal alegação pode ser comprovada por prova pré-constituída, viabilizando o controle judicial via mandado de segurança, ou se demanda dilação probatória incabível nessa via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável sua utilização quando necessária produção de prova em juízo.
4. O edital do Pregão Eletrônico n. 112/2024 admite a retificação de dados e a realização de diligências saneadoras que não alterem a substância da proposta, conforme previsto nos itens 12.8 e 19.6 do instrumento convocatório.
5. Foi determinado diligência para apuração da divergência de endereços, sendo realizada vistoria oficial pelo NUCAE, que constatou o funcionamento regular da empresa no endereço indicado.
6. A divergência apontada foi devidamente sanada com atualização cadastral da empresa, não havendo indícios de fraude, má-fé ou tentativa de indução em erro, o que mantém a validade do Certificado de Regularidade.
7. A tese recursal de inconsistência documental e de ausência de qualificação técnica não se sustenta sem dilação probatória, especialmente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da ausência de prova robusta em sentido contrário.
8. A controvérsia não evidencia ilegalidade manifesta ou violação às disposições editalícias que justifique o afastamento da habilitação da empresa concorrente por meio de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A legalidade de ato administrativo praticado em consonância com o edital e amparado por diligência oficial presume-se legítima até prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Edital do Pregão Eletrônico n. 112/2024, itens 12.8 e 19.6.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051901, 0738155-85.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 17.10.2025; TJDFT, Acórdão 2040267, 0711064-72.2025.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 12.09.2025.